Tribunal: TJMT
Processo: 1004015-16.2021.8.11.0086
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004015-16.2021.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EMILI DE ALMEIDA CAMPOS - CPF: 054.012.801-57 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS CEZAR VILHALBA DOS SANTOS - CPF: 012.470.231-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR PINTO DA RESSURREICAO - CPF: 703.603.641-95 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO MARIANO DA SILVA - CPF: 034.047.684-26 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO FERREIRA LIMA - CPF: 037.509.561-62 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID WILLIAM DE ALMEIDA LIMA - CPF: 042.417.061-26 (TERCEIRO INTERESSADO), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO)
]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004015-16.2021.8.11.0086

APELANTE: EMILI DE ALMEIDA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto por acusada condenada em primeira instância pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, cuja denúncia fora baseada em suposta participação em grupo criminoso envolvido com o tráfico de entorpecentes na cidade de Nova Mutum/MT.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes, nos autos, para a condenação da recorrente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, diante da alegada fragilidade do conjunto probatório.

III. Razões de decidir:

3. A única prova imputada à recorrente é o envio de mensagem com lista de supostas “lojinhas” vinculadas a outro corréu, sem que haja elementos que comprovem sua efetiva participação na atividade criminosa.

4. Inexistência de interceptações telefônicas, testemunhos ou apreensões que vinculem diretamente a recorrente à mercancia de entorpecentes ou à estrutura organizacional da associação criminosa.

5. Aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, em razão da insuficiência de provas para sustentar o édito condenatório.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Recurso provido
.

Tese de julgamento: “A condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico exige prova robusta e segura da materialidade e da autoria, não sendo possível o juízo condenatório com base apenas em indícios frágeis e presunções, sob pena de violação ao princípio do
in dubio pro reo
.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LVII; CP, art. 386, inciso VII; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STJ, AgRg no HC n. 788.240/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 16/8/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.295.396/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023; HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello; TJMT, Ap. 10067/2004, DR. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/5/2004, Publicado no DJE 6/8/2004; TJMT, Ap. 148882/2013, DES.PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 19/12/2014, Data da publicação no DJE 21/1/2015
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004015-16.2021.8.11.0086

APELANTE: EMILI DE ALMEIDA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Emili de Almeida Campos, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Criminal da Capital, que a condenou à reprimenda de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 1.399 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006].

A defesa suscita, em preliminar, a nulidade da busca domiciliar em desfavor de Odair Pinto da Ressurreição, ao argumento de que foi realizada com base exclusiva em informações apócrifas, postulando sua absolvição.

No mérito, assevera que não houve apreensão de entorpecentes com a apelante.

Consigna que a acusação não logrou êxito em comprovar que EMILI sabia a origem da droga apreendida.

Pleiteia, ao final, sua absolvição pelos crimes de tráfico e de associação para o tráfico.

Subsidiariamente, vindica a exclusão da majorante prevista no art. 40, inciso VI, da Lei Antidrogas, bem como o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

O GAECO, em contrarrazões, requer o parcial provimento do recurso defensivo, a fim de que seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opina pelo provimento parcial do recurso interposto, apenas para que seja reconhecida a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CP.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004015-16.2021.8.11.0086

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A 2a Promotoria de Justiça Criminal de Nova Mutum, em 24/10/2021, ofereceu denúncia em face de
MARCOS CÉZAR VILHALBA DOS SANTOS
, vulgo
“UBER DO CORRE”
, e
ODAIR PINTO DA RESSURREIÇÃO
, alcunha
“MG”
, pela prática dos crimes de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, c.c. art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006].

Na data de 24/11/2021, a 2a Promotoria de Justiça Criminal de Nova Mutum manifestou-se pelo declínio de competência em favor da 7a Vara Criminal da Capital, haja vista a presença de indícios da prática do crime de organização criminosa.

O Juízo da 3a Vara de Nova Mutum, acolhendo a pretensão ministerial, declinou sua competência, determinando a remessa dos autos ao Juízo da 7a Vara Criminal da Capital.

O GAECO – Capital, em 15/12/2021, aditou a exordial acusatória, para incluir no polo passivo da ação penal os seguintes denunciados: LUCIANO MARIANO DA SILVA, vulgo “MARRETA”, FABIANO FERREIRA LIMA, alcunha “GASPAR” ou “FEDÔ”,
EMILI DE ALMEIDA CAMPOS
,
ora recorrente
, IGOR ANTÔNIO DA CRUZ NOGUEIRA RAMOS e DAVID WILLIAM ALMEIDA LIMA, vulgo “DW”, imputando-lhes a prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei Antidrogas], e de organização criminosa [art. 2o, §§ 2o e 4o, inciso I, da Lei n. 12.850/2013], consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“
FATO 1

Consta do incluso inquérito policial que, no dia
23/9/2021
, por volta das
21h30min
, na cidade de Nova Mutum/MT, os denunciados MARCOS CÉZAR VILHALBA DOS SANTOS, vulgo ‘Uber do Corre’, e ODAIR PINTO DA RESSURREIÇÃO, vulgo ‘MG’, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de suas condutas, envolvendo o adolescente Samuel Victor da Cunha Barbosa (17 anos de idade), traziam consigo, transportavam, guardavam e tinham em depósito, para fins de traficância, 4 (quatro) porções avantajadas e 6 (seis) porções de droga análoga à maconha; 23 (vinte e três) pinos, 02 (duas) porções médias e 1 (uma) porção de substância entorpecente análoga à cocaína; além de 1 (uma) porção média de pasta base de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de comercialização, conforme laudo pericial n. 520.2.0 4.2021.011127-01, cuja traficância das substâncias entorpecentes eram aproveitadas por todos os demais membros da referida facção criminosa LUCIANO MARIANO DA SILVA, vulgo ‘Marreta’, FABIANO FERREIRA LIMA, vulgo ‘Gaspar’,
EMILI DE ALMEIDA CAMPOS
, IGOR ANTONIO DA CRUZ NOGUEIRA RAMOS e DAVID WILLIAM ALMEIDA LIMA, vulgo ‘DW’, que mantinham ligação entre si.

FATO 2

Em data ainda não precisada, mas
desde antes de 23/9/2021
, na cidade de Nova Mutum/MT, MARCOS CÉZAR VILHALBA DOS SANTOS, vulgo ‘Uber do Corre’, ODAIR PINTO DA RESSURREIÇÃO, vulgo ‘MG’, LUCIANO MARIANO DA SILVA, vulgo ‘Marreta’, FABIANO FERREIRA LIMA, vulgo ‘Gaspar’,
EMILI DE ALMEIDA CAMPOS
, IGOR ANTONIO DA CRUZ NOGUEIRA RAMOS e DAVID WILLIAM ALMEIDA LIMA, vulgo ‘DW’,
associaram-se para praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas
(art. 35 da Lei Federal n. 11.343/2006), em prol do fortalecimento da facção criminosa
Comando Vermelho
.

FATO 3

Em data ainda não precisada, mas
desde antes de 23/9/2021
, na cidade de Nova Mutum/MT, MARCOS CÉZAR VILHALBA DOS SANTOS, vulgo ‘Uber do Corre’, ODAIR PINTO DA RESSURREIÇÃO, vulgo ‘MG’, LUCIANO MARIANO DA SILVA, vulgo ‘Marreta’, FABIANO FERREIRA LIMA, vulgo ‘Gaspar’,
EMILI DE ALMEIDA CAMPOS
, IGOR ANTONIO DA CRUZ NOGUEIRA RAMOS e DAVID WILLIAM ALMEIDA LIMA, vulgo ‘DW’,
promoveram, constituíram, integraram e ajudaram a financiar pessoalmente a organização criminosa armada Comando Vermelho
, atuante no Estado de Mato Grosso.

Preliminarmente, importante mencionar que já fora ofertada denúncia, nos presentes autos, pela prática do crime de tráfico de drogas em face MARCOS CÉZAR VILHALBA DOS SANTOS, vulgo ‘Uber do Corre’, ODAIR PINTO DA RESSURREIÇÃO, vulgo ‘MG’, envolvendo o adolescente Samuel Victor da Cunha Barbosa (17 anos de idade).

A capitulação da inicial acusatória no art. 33 da Lei 11.343/2006, cujo fato encontra-se descrito no Fato 1, deu-se em virtude da apreensão de 4 (quatro) porções avantajadas e 6 (seis) porções de droga análoga à maconha; 23 (vinte e três) pinos, 2 (duas) porções médias e 1 (uma) porção de substância entorpecente análoga à cocaína; além de 1 (uma) porção média de pasta base de cocaína (auto de apreensão n. 2021.16.331092-A.P.F.D. 314.3.2021.15251, às fls. 69/70), localizados na posse de MARCOS CÉZAR VILHALBA DOS SANTOS, vulgo ‘Uber do Corre’ e ODAIR PINTO DA RESSURREIÇÃO, vulgo ‘MG’, por ocasião da prisão em flagrante de ambos durante diligências, conforme narrado no boletim de ocorrência n. 2021.247934.

Ocorre que, por ocasião do flagrante foram apreendidos os celulares, que
foram objeto de devassa de dados judicialmente autorizada
nos autos PJe n. 1003585-64.2021.8.11.0086, cujo relatório foi acostado posteriormente ao oferecimento da denúncia (fls. 233/327 do pdf - id. 70572519).

Em análise do relatório, verificou-se a participação de outros comparsas nos delitos de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico de entorpecentes e organização criminosa armada Comando Vermelho, com vistas a obtenção de lucro e em prol da organização criminosa atuante na comarca de Nova Mutum/MT.

Descortinou-se que ODAIR PINTO DA RESSURREIÇÃO, vulgo ‘MG’, integra a organização criminosa Comando Vermelho na cidade de Nova Mutum/MT, exercendo a função de
‘gerente’
, realizando cadastro de novos faccionados na organização criminosa.

[...]

Foi possível verificar que LUCIANO MARIANO DA SILVA, vulgo ‘Marreta’, e
FABIANO FERREIRA LIMA
, vulgo
‘Gaspar’
, exerciam a
função de liderança na ORCRIM
, inclusive ordenando a ODAIR PINTO DA RESSURREIÇÃO, vulgo ‘MG’, que realizasse um mapeamento das ‘lojinhas’ que a organização criminosa possuía nos bairros da cidade de Nova Mutum/MT.

Consta que, mesmo preso, LUCIANO MARIANO DA SILVA, vulgo ‘Marreta’, continua exercendo liderança junto aos demais comparsas na organização criminosa Comando Vermelho, conforme áudios enviados no dia 24/9/2021, ocasião em que se refere ao acusado ODAIR como seu ‘afilhado’ (relatório às fls. 233/327 do pdf).

Além disso, verificou-se que FABIANO FERREIRA LIMA, vulgo ‘Gaspar’, orienta o acusado ODAIR os valores que devem ser praticados na venda do entorpecente.

Consta que
EMILI DE ALMEIDA CAMPOS
é mulher de FABIANO FERREIRA LIMA, vulgo ‘Gaspar’, e também integra a organização criminosa Comando Vermelho na cidade de Nova Mutum/MT,
associando-se aos demais comparsas para a venda de entorpecentes por meio das ‘lojinhas’ cadastradas na organização criminosa
.

Consta que IGOR ANTONIO DA CRUZ NOGUEIRA RAMOS é um dos cadastrados como ‘lojinha’ para venda de entorpecentes em prol da organização criminosa em comento.

Consta que MARCOS CÉZAR VILHALBA DOS SANTOS, vulgo ‘Uber do Corre’, é um dos traficantes cadastrados, cuja ‘lojinha’ é a de número 18.

Consta que DAVID WILLIAM ALMEIDA LIMA, vulgo ‘DW’, integra a organização criminosa auxiliando na prática de diversos delitos em prol da ORCRIM.

[...]

Desse modo, demonstrado que eles integram a organização criminosa Comando Vermelho, de forma duradoura, perene, hierarquizada, organizada e amalgamada por rígidas regras e normas, voltados especialmente para a traficância de drogas e associação para o tráfico [...]”.

Encerrada a instrução processual, o Juízo da 7a Vara Criminal da Capital julgou parcialmente procedente a pretensão contida na exordial acusatória, a fim de
condenar
MARCOS CÉZAR VILHALBA DOS SANTOS, vulgo “UBER DO CORRE”, e
EMILI DE ALMEIDA CAMPOS
, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006], absolvendo-os do delito de associação criminosa [art. 2o, §§ 2o e 4o, inciso I, da Lei n. 12.850/2013].

Os réus LUCIANO MARIANO DA SILVA, vulgo “MARRETA”, FABIANO FERREIRA LIMA, alcunha “GASPAR”, e DAVID WILLIAM ALMEIDA LIMA, epíteto “DW”, foram absolvidos de todas as acusações.

Além disso, foi extinta a punibilidade de ODAIR PINTO DA RESSURREIÇÃO em razão de seu óbito.

A despeito da preliminar suscitada pela defesa de
EMILI DE ALMEIDA CAMPOS
, postulando a nulidade da busca realizada no quarto de hotel onde estaria hospedado o corréu falecido,
ODAIR PINTO DA RESSURREIÇÃO
, não visualizo, em relação à recorrente, a existência de provas bastantes para sua condenação.

De toda sorte, apenas a título de registro, convém salientar que inexiste qualquer nulidade na busca realizada, haja vista a presença de fundadas razões para a incursão policial.

Neste particular, valho-me de excertos das bem-lançadas contrarrazões recursais apresentadas pelo GAECO – Capital, que, com perspicácia, analisou o contexto fático que justificou o ingresso dos policiais no quarto onde se encontrava ODAIR :

“Entretanto, diferente do que alega a defesa, pelo que se infere das informações narradas na peça acusatória, a suspeita existente sobre o réu Odair Pinto da Ressurreição não era infundada para a realização da busca pessoal, pois foi motivada em razão do recebimento de denúncias, no sentido de que Odair, vulgo ‘MG’, teria se dirigido para a cidade de Nova Mutum, objetivando gerenciar a mercancia de drogas da organização criminosa ‘Comando Vermelho’, cumprindo ordens do vulgarmente conhecido como ‘Fedô’ ou ‘Gaspar’.

Ademais, consta que o referido recrutaria outros indivíduos para comercializar entorpecentes, sendo certo que o adolescente Samuel Victor e o increpado Marcos Cézar, vulgo ‘Uber do Corre’, dariam suporte na empreitada, tendo esse último a função de distribuir as drogas.

Diante de tais informações, os policiais passaram a buscar informações que corroborassem a denúncia, sendo que, no decorrer das diligências, constataram que Odair, vulgo ‘MG’, estaria hospedado no ‘Hotel Dois Irmãos’, no município de Nova Mutum.

Os militares dirigiram-se ao local para procederem a uma averiguação, oportunidade em que visualizaram o implicado Odair, vulgo ‘MG’, que ao notar a presença da guarnição policial danificou seu aparelho celular.

Nesse cenário, considerando a fundada atitude suspeita, bem como as informações anteriormente repassadas, os policiais abordaram Odair, vulgo ‘MG’ e, realizaram uma revista minuciosa, tendo localizado em sua posse 1 (uma) porção avantajada de droga do tipo maconha, 2 (dois) rádios comunicadores e 1 (uma) folha contendo anotações da contabilidade da mercancia de entorpecentes”.

Lado outro, após meticulosa análise do conjunto fático-probatório coligido ao longo da instrução criminal, não visualizo demonstrada a presença de provas bastantes para condenação de
EMILI DE ALMEIDA CAMPOS
pela prática dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico.

Antes de tudo, porém, convém salientar que, diferentemente do sustentado pela combatente defesa,
“a consolidada jurisprudência desta Corte Superior de Justiça já se posicionou quanto à desnecessidade de apreensão de drogas para caracterização do crime de tráfico, desde que outros elementos de prova evidenciem a materialidade do ilícito”
[1]
, sobretudo quando praticada no contexto de organização criminosa.

Não ignoro que, em regra, a materialidade do crime de tráfico é comprovada pela apreensão de drogas.

Entretanto, excepcionalmente, a condenação pode ser imposta mesmo sem a apreensão, desde que existem outros elementos que comprovem a prática da traficância, tais como a realização de interceptação telefônica que demonstre, indene de dúvidas, a participação no comércio malsão.

Neste sentido:

“‘A ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente não afasta a materialidade do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, quando demonstrada sua ligação com outros integrantes da associação criminosa, flagrados na posse dos entorpecentes’ (AgRg no HC n. 660.536/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 15/8/2022)”
[2]
.

Todavia, na hipótese vertente, são demasiadamente frágeis as provas utilizadas pelo juízo sentenciante para demonstrar a ligação de
EMILI
com a mercancia de drogas ou com a associação para o tráfico.

A única
“prova”
existente contra
EMILI DE ALMEIDA CAMPOS
diz respeito a uma mensagem enviada, em 21/9/2021, para um contato salvo no celular de
ODAIR PINTO DA RESSURREIÇÃO
, como
“PRIMA MG”
, na qual foram enviados 36 [trinta e seis] nomes, escritos somente com as alcunhas,
“que seriam pessoas que vendem drogas em Nova Mutum”
para o acusado
FABIANO FERREIRA LIMA
, vulgo
“GASPAR”
.

Segundo apurado nos autos,
EMILI DE ALMEIDA CAMPOS
é companheira de
FABIANO FERREIRA LIMA
, vulgo
“GASPAR”
, sendo este, por sua vez, um dos líderes da organização criminosa “Comando Vermelho” na cidade de Nova Mutum.

Consoante consignado na exordial acusatória, LUCIANO MARIANO DA SILVA, vulgo “MARRETA”, e FABIANO FERREIRA LIMA, alcunha “GASPAR”, teria determinado a ODAIR PINTO DA RESSURREIÇÃO, epíteto “MG”, que realizasse um mapeamento das lojinhas que a organização criminosa possuía nos bairros da cidade de Nova Mutum.

Assim, em
21/9/2021
, após a apreensão do celular na posse de ODAIR PINTO DA RESSURREIÇÃO, os policiais encontraram uma mensagem
supostamente
encaminhada por
EMILI DE ALMEIDA CAMPOS
, repassando uma lista de
36
“vulgos” que seriam lojinhas de responsabilidade do companheiro,
FABIANO FERREIRA LIMA
, alcunha
“GASPAR”
, como se vê no diálogo entre eles mantido,
verbis
:

“Opaa bom dia

Ntv

Opa mily

Só dboa

Suave

Vou me mandar umas lojas aí

Tá ok”.

A despeito da conclusão exarada pelo juízo de primeira instância, não se extraem dos autos provas bastantes da participação de
EMILI
no crime de tráfico, tampouco que estivesse associado para prática da mercancia de drogas.

O fato de
EMILI DE ALMEIDA CAMPOS
ter repassado as alcunhas de 36 lojinhas de responsabilidade de seu companheiro,
FABIANO FERREIRA LIMA
, vulgo
“GASPAR”
, por si só, não implica em inequívoca participação no crime de tráfico.

Tal fato comprova que
EMILI
possuía conhecimento do envolvimento de
FABIANO
na organização criminosa, mas não se revela prova cabal e irrefutável de que também ela participava das atividades criminosas na companhia de seu companheiro.

Aliás, urge salientar que o juízo de primeira instância, na sentença condenatória, expressamente consigna a existência de envolvimento entre
EMILI
e o corréu
MARCOS CÉZAR VILHALBA
, vulgo
“UBER DO CORRE”
, apenas porque ela, dias antes da prisão deste, encaminhou seu cadastro como lojista a
ODAIR
, como se vê:

“Quanto à ré Emili de Almeida Campos, o tráfico também há de lhe ser imputado, uma vez que, mesmo não sendo apreendidas drogas consigo, estando esta comprovadamente associada ao réu Marcos Cézar, tanto que encaminha seu cadastro como lojista ao corréu Odair, poucos dias antes da prisão daquele, eventuais drogas com aquele localizadas também a faz incidir na conduta delitiva de tráfico de drogas, vez que o entorpecente sustenta toda a cadeia associativa”.

Talvez com uma investigação mais aprofundada se obtivessem melhores subsídios para se constatar a existência ou não a participação de
EMILI DE ALMEIDA CAMPOS
no tráfico de drogas, ou que estivesse associada com outros agentes para prática do comércio malsão.

A propósito, as investigações poderiam apurar, inclusive, o possível envolvimento de
EMILI
com a organização criminosa Comando Vermelho, notadamente porque a mensagem repassando a
ODAIR PINTO DA RESSURREIÇÃO
a relação de lojinhas de responsabilidade de seu companheiro,
FABIANO FERREIRA LIMA
, vulgo
“GASPAR”
, ao que tudo indica, partiu do aparelho celular dela.

No entanto, não se extrai dos autos nenhum diálogo mantido entre
EMILI DE ALMEIDA CAMPOS
com qualquer outro agente acerca da negociação de substância entorpecentes, ou conversas sobre comércio de drogas, tampouco sobre recolhimento de valores das lojinhas de responsabilidade de seu companheiro.

Não consta dos autos nenhuma conversa travada por
EMILI
sobre o tráfico de drogas, ou que estivesse, de alguma maneira, envolvida na prática do referido crime.

Repita-se: a única prova que pesa contra si é a mensagem encaminhada a
ODAIR PINTO DA RESSURREIÇÃO
na qual encaminha lista de 36 [trinta e seis] “vulgos” que seriam os responsáveis pela venda de drogas em Nova Mutum para seu companheiro,
FABIANO FERREIRA LIMA
, alcunha
“GASPAR”
.

Nesse diapasão, ainda que haja possibilidade de que a recorrente tenha praticado os fatos delituosos descritos na exordial acusatória, as provas produzidas não se patenteiam seguras o bastante a autorizar a prolação do édito condenatório.

É firme a posição do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

“Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para
além de qualquer dúvida razoável
, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) (...). Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário,
por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas
, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá
culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita
”
[3]
.

Não se pode condenar, com base em presunção relativa, porquanto tal comportamento implicaria em inequívoca ofensa ao princípio do
in dubio pro reo
.

Segundo lição de Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró
[4]
:

“Admitir a existência de uma presunção relativa em favor da acusação significará que o Ministério Público ou o querelante estarão dispensados do ônus da prova de um dos elementos do delito ou de sua autoria. Em contrapartida, será o acusado quem terá o ônus de demonstrar a inocorrência de tal elemento ou de que não é o seu autor. Em outras palavras, com relação ao elemento presumido a regra passará a ser
in dubio contra reum
. Haverá, pois, flagrante violação da regra constitucional da presunção de inocência”
.

Conforme já decidiu esta Câmara:

“
Para o decreto condenatório a prova deve ser séria quanto à autoria de cada fato em tese delituoso. Se a prova não se mostra sensata, e por isso mesmo viabilizadora de versão favorável à dúvida que se mostra invencível diante dos elementos de prova coligidos, a solução mais adequada é a absolvição do apelante nos termos da parêmia
in dubio pro reo
”
[5]
.

Sublinhe-se, por derradeiro:

“ainda que haja probabilidade de que o recorrente estivesse envolvido na atividade ilícita, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais,
é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal
, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele [...]”
[6]
.

Fixadas tais premissas, fácil é reconhecer que a condenação exige um lastro probatório idôneo a comprovar a participação da acusada, situação que não visualizo presente, no caso
sub oculis
.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
EMILI DE ALMEIDA CAMPOS
para absolvê-la da prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006], por não visualizar, em relação a ela, a presença de provas bastantes para condenação, e o faço com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no HC n. 788.240/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 16/8/2024.

[2]
STJ, AgRg no AREsp n. 2.295.396/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023.

[3]
HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello.

[4]
Ônus da Prova no Processo Penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 342.

[5]
TJMT, Ap. 10067/2004, DR. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/5/2004, Publicado no DJE 6/8/2004.

[6]
TJMT, Ap. 148882/2013, DES.PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 19/12/2014, Data da publicação no DJE 21/1/2015
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025